Tribunal: TJBA
Processo: 0523836-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0523836-05.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Tamara Gianine Ribeiro Cardoso

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, "D", DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES PLAUSÍVEIS. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DELAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, acolhendo a decisão dos jurados, absolveu a ré Tamara Gianine Ribeiro Cardoso da imputação de tentativa de homicídio qualificado por emprego de ácido muriático contra a vítima Adriele de Jesus Fragoso. O
apelante
sustenta que a absolvição por negativa de autoria é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo novo julgamento.

II. Questão em discussão

2. Decidir se a decisão do Conselho de Sentença foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos.

III. Razões de decidir

3. I
nviável o acolhimento da Apelação amparada na simples irresignação com o conteúdo da decisão proferida pelo Tribunal do Júri.
Se o Conselho de Sentença optou por
uma das versões verossímeis constante dos autos, no caso,
a da dúvida quanto à autoria
, não significa que a decisão seja manifestamente contrária ao conjunto probatório, descabendo
falar em realização de novo Júri, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

4. A m
aterialidade delitiva foi comprovada por meio do Laudo de Exame Pericial
e fotos, enquanto a absolvição
, amparada nas declarações judiciais das testemunhas arroladas pela
defesa
e interrogatório d
a
ré,
em Plenário, que afirmou ter ocorrido luta corporal com a testemunha Adson, sendo este o responsável pelo arremesso acidental ou deliberado do ácido enquanto tentava contê-la.

5. O depoimento da testemunha presencial Gislaine Mara Cardoso Ribeiro, que relatou a briga entre o casal e atribuiu a Adson o lançamento do frasco, fornece lastro probatório suficiente para a convicção dos jurados.

6. A existência de divergências cruciais entre os relatos das vítimas e das testemunhas de defesa acerca da dinâmica do evento permite ao Conselho de Sentença exercer sua soberania para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.

7. O princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88) impede que o Tribunal de Justiça substitua a decisão do júri por sua própria valoração das provas, salvo em casos de manifesta arbitrariedade.

IV. Dispositivo e tese

Conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:

1. A decisão dos jurados que opta por uma das versões de prova existentes nos autos, não pode ser anulada por contrariedade à prova dos autos.

2. A palavra da ré e de testemunha presencial, mesmo que em conflito com a palavra da vítima, constitui suporte fático suficiente para amparar veredicto absolutório por negativa de autoria.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; art. 14, II; CPP, art. 386, IV; art. 593, III, "d"; CF/88, art. 5º, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2520978 SP 2023/0441983-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024; STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022; STJ - AgRg no AREsp n. 2.171.712/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0523836-05.2015.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelada,
TAMARA GIANINE RIBEIRO CARDOSO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora.